Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719189-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SETUBAL DE SOUSA, FRANCISCO EDSON SETUBAL DE SOUSA, MERCIA SETUBAL DE SOUSA LIMA, MONICA SETUBAL DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Despacho 1. Apelação cível interposta por Mônica Setubal de Sousa e Outros contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o pedido da reconvenção (ID no 22105951, págs. 1-9). 2. Os réus, reconvintes, ora apelantes, foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 123.652,03, corrigida monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e com juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação. 3. Em razão da sucumbência, também foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Quanto à reconvenção, também ficaram responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor pretendido. 4. Os apelantes não providenciaram o recolhimento do preparo, mas na apelação informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância (ID no 22105985, pág. 2). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 12. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados para se manifestarem quanto aos documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Após, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO